Tribunal: CARF
Processo: 10875.901659/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901659/2013-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - COFINS
Recorrente
LEALFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a) Analise os
cálculos do crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP destes autos, por meio da
conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo apresentados pela Recorrente com os livros
contábeis e fiscais que constam do banco de dados da RFB, podendo intimar a Recorrente a
prover a Autoridade Fiscal com os documentos e esclarecimentos que entender pertinentes; b)
Emita relatório sobre os trabalhos do item precedente; c) Abra prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação da Recorrente; e d) Por fim, retorne os autos a este Colegiado, conclusos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.211 – 4a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento 057846331, emitido em
02/08/2013, por intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP no 06419.95242.130513.1.3.04-4194, em razão de o DARF informado como
origem do crédito pleiteado encontrar-se integralmente alocado a débito da Recorrente.
No referido PER/DCOMP, no 06419.95242.130513.1.3.04-4194, o tipo de crédito
envolve Pagamento Indevido ou a Maior decorrente do tributo Cofins – Não Cumulativa,
Código de Receita 5856, Período de Apuração 03/2013, recolhido no montante de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901659/2013-72
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

475.643,92, sendo pleiteado como crédito R$ 76.000,00, utilizado na compensação do seguinte
débito:
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Abr./2013
R$ 76.000,00
Por bem descrever os fatos, em complemento ao meu relatório, adoto o relatório
da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
no 057846331, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
06419.95242.130513.1.3.04-4194.
A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido
ou a maior de Cofins, referente ao mês de março de 2013, efetuado em 25/04/2013. O
Despacho Decisório (DD) considerou improcedente o crédito informado na
PER/DCOMP, tendo em vista o pagamento efetuado já fora integralmente alocado ao
próprio débito.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e
170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em 12/08/2013, o interessado manifestou inconformidade
em 11/09/2013 (fls 2/5) requerendo a homologação da compensação pleiteada com
crédito oriundo de indébito tributário de Cofins. O direito requerido estaria configurado a
partir da apuração a menor de créditos a que o contribuinte faria jus.
O administrado juntou os documentos de fls. 8 e seguintes, a saber: cópia de fichas
do Livro Razão da conta estoque de matérias primas, cópia da DCTF retificadora
transmitida em 27/08/2013, relatório de demonstração mensal do PIS/COFINS,
demonstrativo de apuração do PIS e cópias do Livro de Registro de Entradas referente a
março de 2013.
É o Relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 08-42.211, datado de 06/03/2018, cuja conclusão transcrevo a seguir:
[...]
Com efeito, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar
o indébito ao instruir a sua manifestação com documentos contábeis/fiscais que não
possibilitem apurar o real valor da contribuição devida no mês de março de 2013 e,
consequentemente, confirmar a ocorrência de pagamento feito a maior.
Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
[...]
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações de sua Manifestação de Inconformidade, apresenta aos
autos diversos documentos e, por fim, pleiteia o acatamento do crédito solicitado.
Segue o pedido formulado no Recurso Voluntário:
III – A CONCLUSÃO
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
manifestação inconformidade, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, para que seja efetuada a compensação, nada
tendo a dever a recorrente.
Termos em que,
Pede deferimento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
No curso da análise eletrônica do direito creditório pleiteado perante a Unidade de
Origem, constatou-se que o DARF gênese de crédito solicitada encontrava-se integralmente
alocado a débito da Contribuinte, concluindo-se pela inexistência de saldo a ser reconhecido para
fins de restituição.
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em
que trouxe as seguintes alegações:
DOS FATOS
A manifestante é uma empresa que tem como principal atividade indústria e
comercio de ferros em geral.
Sendo certo que, a manifestante usa para controle de todas sua atividades, fiscais e
contábeis um programa de computador "software" conhecido como ERP, do qual ela
extrai relatórios usados para basear a apuração de impostos assim como obrigações
acessórias exigidas pelo Fisco pátrio.
Ocorre que por um erro de formatação no mês de março de 2013, tal programa
emitiu um relatório chamado relatório de demonstrativo mensal de PIS e CONFINS (doc.
02) que suprimindo um dígito do valor total, excluiu a casa decimal indicativa de
milhões, conforme se comprova pela sua simples leitura (na pag. 50 ultima linha), onde se
lê R$ 527.706,73 o correto seria R$ 6.527.706,73.
Referido valor, definido como Base de Cálculo, é utilizado como base de
informação para apuração e memória de cálculo do COFINS em planilha de excel,
(doc.03) que calcula automaticamente os valores dos créditos e débitos mensais.
Em decorrência deste terrível engano, o referido imposto foi apurado, com valore
incorreto, assim como a entrega da DCTF. Mister se faz ressaltar, que foi apurado e
devidamente recolhido, conforme guia anexa (docs. 04), detalhe, dentro do prazo legal.
Ou seja, não houve a apropriação dos créditos de COFINS corretamente.
Outrossim, informa a manifestante que o erro foi detectado pela mesma, quando da
conciliação da escrituração contábil com a escrituração fiscal.
Diante de tais fatos, não cabia à manifestante outra saída que não fosse a
apresentação de PER/DCOMP, visando desta feita, apropriar-se do crédito a que tem
direto. Requerendo a compensação dos valores pagos a maior a titulo de COFINS no mês
de março de 2013 nos valores à pagar igualmente a título de COFINS no mês de maio de
2013.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

Porém, a manifestante usou o mesmo relatório para elaboração da DCTF, que
manteve-se com as informação erradas até mesmo depois de efetuado o PER/DCOMP
que restou indeferido.
Tal PER/DCOMP foi indeferido por meio dos Despacho Decisório anexo (doc.
05). Onde o Ilustríssimo julgador determina que o valor pago foi para quitar a totalidade
do débito, não restando valor a ser compensado.
Mas na verdade conforme se comprovará houve sim o recolhimento a maior, uma
vez que a manifestante não se apropriou dos créditos de COFINS a que tinha direito.
DO DIREITO
DO MÉRITO
Conforme esclarecido nos fatos, houve um erro material na extração do relatório
usado para apuração de PIS e COFINS referentes ao mês de março de 2013 (doc. 02),
gerando um recolhimento sem apropriação dos créditos de COFINS à que a manifestante
tinha direito, tal imposto foi recolhido (docs. 04), assim como apresentada a DCTF.
Foi efetuado o PER/DCOMP, que restou indeferido, conforme despacho decisório
(doc. 05). Porém tal decisão deve ser reformada, conforme passa a se comprovar.
No mês de março de 2013 a manifestante comprou insumos e matéria prima,
conforme as Notas Fiscais devidamente escrituradas no Livro Registro de Entradas (doc.
06), dando direito à R$ 496.105,56 a título de crédito de COFINS.
Tais operações estão contabilizadas Nota a Nota assim como demonstra o Livro
Razão (doc. 07) nas contas contábeis Estoque de Matéria Prima e COFINS a Compensar.
Claro esta que para o competência do mês de março de 2013 o valor correto para o
COFINS R$ 399.380,48, porém foi recolhido R$ 475.643,92 (doc. 04), pelo erro material
gerado na extração do relatório, que suprimiu a casa decimal indicativa de milhões, que
no caso em tela era 6, e foi considerado 5, causando uma diferença de 1 milhão, note-se,
que é exatamente a base de calculo para o que se pretende compensar.
A saber R$ 76.000,00.
A manifestante por meio do PER/DCOMP, buscou a utilização deste crédito para o
pagamento do CONFIS da competência de maio de 2013, mas, o mesmo foi indeferido.
Informa ainda a manifestante que a DCTF foi devidamente retificada (doc. 08) para
sanar o erro, e resta provado também ali o direito aos créditos COFINS pleiteados no
PER/DCOMP indeferido.
Diante do exposto claro esta que o PER/DCOMP deve ser deferido para que
seja compensados os valores pagos a maior uma vez que a manifestante não utilizou
os créditos a que tinha direito de COFINS na competência de março de 2013 com os
valores que deveriam ser pagos no mês de maio de 2013.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Demonstração do erro material que causou o não aproveitamento do crédito de
COFINS a qual a manifestante teria direito.
b) O pagamento a maior de COFINS na competência de março de 2013.
c) O deferimento do PER/DCOMP para a compensação dos valores pagos a maior
no mês de março de 2013 a titulo de COFINS com os valores que deveriam ser pagos
igualmente à titulo de COFINS no mês de maio de 2013.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

Em síntese, a Recorrente afirma que a base de cálculo para apuração de créditos
da Contribuição foi indevidamente diminuída em R$ 1.000.000,00, em razão de falha na
formatação do software utilizado para extração de dados/valores usados na apuração de seus
tributos e demais obrigações acessórias, o que teria ocasionado, ainda, o preenchimento errôneo
da correspondente DCTF.
Nesse recurso, os documentos carreados autos com o objetivo de comprovar o
crédito são:
 Livro Razão / Fichas do Razão das Contas Estoque de MP Nacional,
Produtos em Elaboração e Cofins a Compensar, relativos ao mês 03/2013,
às fls. 08-95 e 146-158;
 DCTF Mensal Retificadora de 03/2013, transmitida em 27/08/2013, às fls.
96-105;
 Relatório usado para a apuração do PIS/Cofins, à fl. 106;
 Planilha Excel para apuração de PIS/Cofins, à fl. 107;
 Guia de recolhimento Cofins, à fl. 108; e
 Livro de Registro de Entradas, período de 03/2013, às fls. 109-145.
A DRJ indeferiu o recurso pelas seguintes razões:
 Mostra-se incoerente o fato de o relatório que teria acarretado o erro (fl
106) ter sido expedido em 27/08/2013, após a ciência do DD; caso a
informação equivocada naquele documento fosse efetivamente a causa do
erro, era de se esperar que a data do relatório fosse anterior à data de
transmissão do PER/DCOMP (13/05/2013);
 Se considerarmos a base de cálculo no valor de R$ 6.527.706,73 contida
naquele documento, conforme assevera o contribuinte, seria apurado um
valor de crédito de Cofins de R$ 496.105,56, enquanto que, a partir dos
valores presentes no demonstrativo de apuração da contribuição (fl. 107),
não se consegue reproduzir tal quantia;
 Também há divergência entre os valores das bases de cálculo informadas
pelo contribuinte nos dois demonstrativos;
 O contribuinte alega erro na quantificação dos créditos (entradas), contudo,
o interessado deveria ter anexado aos autos, não só os documentos que
possibilitassem a comprovação desse item que compõe a apuração da
contribuição, mas sim de todos os documentos fiscais que possibilitassem
a determinação do valor devido de Cofins em março de 2013; e
 O administrado teria que instruir sua Manifestação de Inconformidade com
documentos que possibilitassem apurar sua receita bruta e todas as
deduções e descontos considerados no cálculo da exigência, visto que o
indébito resta configurado somente quando provado que o valor recolhido
excedeu o que efetivamente era devido.
Por tais razões, a DRJ concluiu não comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior, pela falta de comprovação do erro presente na DCTF vigente no momento
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

do Despacho Decisório e pela falta da apresentação dos documentos contábeis/ficais que
possibilitem apurar o real valor da Contribuição devida no mês de 03/2013, razão pela qual o
direito creditório não poderia ser admitido.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera suas argumentações e,
objetivando suprir a carência documentação exposta na decisão de piso, carreia aos autos os
seguintes documentos:
 Resumo diário de conferência das Notas Fiscais de Entrada conciliado com
o respectivo Livro de Registro de Entradas (Docs. 01 a 21);
 Livro de Registro de Entradas de 03/2013, com relação de todas as Notas
Fiscais de Entradas (Doc. 22);
 Planilha de Notas Fiscais de Entrada com CST 050 (Doc. 23); e
 Memória de Calculo com as duas bases, correta e incorreta (Doc. 24);
Pois bem.
Em suma, a Recorrente aduz que houve erro na apuração da base de cálculo de
créditos da Contribuição, ocasionado por falha na configuração de seu software de apuração
fiscal, eis que o montante da referida base de cálculo seria R$ 6.527.707,27 (compras com direito
a crédito), e não R$ 5.257.707,27, conforme atestariam os documentos fiscais e contábeis por ela
carreados aos presentes autos.
Em caso como o presente, costumo esclarecer que, havendo alegação de redução
do valor do tributo devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação,
faz-se necessário, independentemente de retificação de DCTF e/ou de demonstrativos após a
ciência do Despacho Decisório, apresentação dos seguintes elementos:
i) esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da
base de cálculo da Contribuição do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo do tributo (tanto da que serviu
para a apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii) documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii) documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv) demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Na presente situação, a Recorrente satisfez os requisitos acima. Ela esclareceu a
operação que proporcionou a redução da base de cálculo da Contribuição (erro na base de
cálculo de créditos do tributo); trouxe o demonstrativos das duas bases de cálculo usadas na
apuração do débito; apresentou documentos contábeis em que as operações se encontram
registradas (Fichas do Razão em que as pertinentes operações se encontram registradas); e trouxe
os documentos fiscais aptos a comprovar esses registros (relação de notas fiscais, as próprias
notas fiscais e o Livro Registros de Entradas).
Entendo que, embora não trazida a escrituração completa da Recorrente, a amostra
probatória juntada aos autos demonstram a sua consistência, de forma a possibilitar a conversão
do feito em Diligência, para que a Unidade de Origem analise/valide os cálculos do crédito da
Contribuição objeto do PER/DCOMP destes autos, por meio da conciliação dos demonstrativos
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901659/2013-72

das bases de cálculo apresentados pela Contribuinte com os livros contábeis e fiscais que
constam do banco de dados da RFB.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, para a devida instrução processual dos autos e para que seja
possibilitada a averiguação completa e aprofundada das alegações e elementos probatórios da
Contribuinte constantes de seu Recurso Voluntário, voto por converter o feito em Diligência,
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a)
Analise os cálculos do crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP
destes autos, por meio da conciliação dos demonstrativos das bases de
cálculo apresentados pela Recorrente com os livros contábeis e fiscais que
constam do banco de dados da RFB, podendo intimar a Recorrente a
prover a Autoridade Fiscal com os documentos e esclarecimentos que
entender pertinentes;
b)
Emita relatório sobre os trabalhos do item precedente;
c)
Abra prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Recorrente; e
d)
Por fim, retorne os autos a este Colegiado, conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital